Tribunal: TJMT
Processo: 0000957-73.2017.8.11.0082
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000957-73.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Pesca]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOABER MARTINS RODRIGUES (APELANTE), NIVALDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 010.496.861-36 (APELANTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), JOABER MARTINS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – TESE PREAMBULAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA EM RELAÇÃO AO APELANTE – FIANÇA – ART. 337 DO CPP – RESTITUIÇÃO DETERMINADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante, deve ser o valor da fiança restituído.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0000957-73.2017.8.11.0082, que tramitou pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Nivaldo Sousa dos Santos por infringência ao disposto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.605/1998, ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade em tempo e local a serem definidos pelo Juízo do Núcleo de Execuções Penais, com fundamento nos artigos 43, inciso IV, e 44, §2o, ambos do CP, e art. 8o, inciso I, da Lei n. 9.605/98. (sentença - Id. 171164453)

Ao ser intimado dos termos da sentença, Nivaldo Souza dos Santos manifestou interesse em recorrer (Id. 171164459). Em suas razões, o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (Id. 171164462).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante Nivaldo Sousa dos Santos, com a consequente extinção da punibilidade quanto ao crime previsto no artigo 34, inciso II, da Lei no 9.605/98 (Id. 171164470
­
).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em relação a Nivaldo Sousa dos Santos, diante do decurso do lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (Id. 173229650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Nivaldo Sousa dos Santos suscita preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Id. 171164462).

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
fixada na sentença (Id. 171164453) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

O apelante nasceu em 22/01/1987 (Id. 171164423)

e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 12/02/2017, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
29/06/2017
(Id. 171164400, pp. 58 e 59), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional em relação ao então imputado Nivaldo Sousa dos Santos até a prolação da sentença em
08/06/2022
(Id. 171164453).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (29/06/2017) e a publicação da sentença condenatória (08/06/2022), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado em relação a Nivaldo Sousa dos Santos.

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistem efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação.

Declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado, de aplicação o disposto no artigo 337 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado e retornando os autos ao juízo de origem, deve a autoridade judiciária adotar as providências necessárias para o levantamento do valor depositado por Nivaldo Sousa dos Santos a título de fiança (Id. 171164400, pp. 16 e 28).

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Nivaldo Souza dos Santos
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0000957-73.2017.8.11.0082 que tramitou pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Anoto que em relação ao coimputado Joaber Martins Rodrigues a ação penal e o curso do prazo prescricional permanecem suspensos por força do art. 366 do CPP, conforme consta nas disposições finais da sentença proferida (Id. 171164453).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023